Tribunal: TJES
Processo: 5001301-19.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001301-19.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLAN LOPES FURIERI
RECORRIDO: GIL MARCOS EMERICK
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001301-19.2021.8.08.0047

Recorrente: ALLAN LOPES FURIERI

Recorrido: GIL MARCOS EMERICK

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJÚRIA EXTERIORIZADA PELA PARTE RECORRIDA CONTRA O RECORRENTE. MENSAGEM AGRESSIVA E OFENSIVA ENDEREÇADA AO PAI DA VÍTIMA, POR APLICATIVO WHATSAPP. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, FIXANDO O VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE A CONTAR DESTE ARBITRAMENTO E ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Dispensado o relatório, com amparo no art. 38, da Lei n° 9.099/95, e Enunciado nº 92, do FONAJE, passo a decidir.

A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que, tendo se cingido a mensagem afrontosa ao whatsapp do pai do postulante, não teria havido repercussão compatível com a presença de danos morais indenizáveis.

Respeitosamente, não coaduno com tal conclusão.

O Recorrido enviou mensagens ao pai do recorrente, no dia seguinte à celeuma (o autor havia denunciado aglomeração de pessoas e perturbação de sossego na casa vizinha, durante as restrições da pandemia). Não há que se falar em retorsão imediata a injusta provocação da vítima, dada a ausência de continuidade. O conteúdo da mensagem, reproduzido nos autos, é intensamente ofensivo e agressivo, caracterizando injúria e ameaça. Ainda que enviada a terceiros, essa circunstância não descaracteriza a natureza ilícita e afrontosa à moral do recorrente.

Consta textualmente do teor da mensagem em questão: “Lauro, bom dia. Ontem eu fui abordado por 02 policiais q vieram a barra nova cumprir uma uma denúncia de perturbação do sossego feita por seu filho, este grande filho de uma puta, chamado Allan. Vou deixar bem claro pra vc, q esse viado do seu filho agora tá mexendo com um homem. Se ele quer brigar com meu filho, ele resolve no tapa, comigo nós vamos resolver de outro jeito. Não houve razão pro viado do seu filho fazer essa denúncia. Manda esse filho de uma puta vir aqui pra resolver comigo”. Vale dizer que o texto foi transcrito em ata notarial anexa aos autos.

Em didática explanação de Rui Stoco, “
qualquer atentado ao conceito e à consideração das pessoas são outras formas de lesão à honra. São figuras de ofensa à honra em sentido estrito: a) a difamação, que consiste na imputação de fato ofensivo à reputação de pessoa física ou jurídica, atingindo-a no conceito ou na consideração a que tem direito; b) a injúria, que consiste na ofensa à dignidade ou ao decoro, a saber, a expressão ultrajante, o termo pejorativo ou simplesmente a invectiva de conteúdo depreciativo; e c) a calúnia, que consiste na falsa imputação ou denúncia de fato definido como crime
”.

Considerando o princípio da intervenção mínima, que informa a definição penal das condutas reputadas juridicamente relevantes, a simples cristalização da injúria em tipo criminal demonstra que a ofensa moral caracterizada pelo uso de expressão depreciativa, atributiva de mácula à auto-imagem do Autor, consubstancia ato ilícito suscetível de lesar o bem jurídico “honra”, de acordo com a apreciação valorativa exercida a priori pelo legislador.

Inegável que o comportamento do Recorrente não pode ser tratado como indiferente jurídico, em termos de lesividade, pois contém em si, segundo escala axiológica preestabelecida em lei, carga de ilicitude suficiente a amparar a condenação por afronta à dignidade e ao decoro.

Descaracterizada a provocação injusta, como também a retorsão a ofensa anterior de mesma natureza, subsiste íntegro o núcleo do fato ilícito, que tipifica a conduta definida pela lei civil e criminal sob o epíteto de injúria, cuja gravidade é reputada suficiente para afrontar a honra subjetiva do lesado.

Tenho, dessarte, que sob o fundamento da injúria sofrida, mereça o autor auferir compensação pecuniária pelo ultraje impingido.

A jurisprudência fornece lastro a tal convencimento, senão vejamos:

“INJÚRIA. ACUSADO QUE, NO CALOR DE UMA DISCUSSÃO, IRROGA OFENSAS À VÍTIMA, SEM TER SIDO POR ELA PROVOCADO. CONFIGURAÇÃO. Incorre nas penas do art. 140, caput, do CP, o acusado que, embora no calor de uma discussão, irroga ofensas à vítima, sem ter sido por ela provocado, pois, mesmo presente um desentendimento, descabe admitir-se que uma das partes extrapole para agressões, inclusive verbais, mostrando-se inconcusso o animus injuriandi, máxime se era possível ao querelado expor seus argumentos à interlocutora, sem qualquer agravo pessoal, sendo certo que a injúria direta ou frente a frente, por sua natureza, tem lugar, geralmente, quando movido o agente por sentimento a influir em seu equilíbrio emocional, sucedendo que entender-se arredado o elemento subjetivo do tipo, em tal hipótese, torna, praticamente, letra morta o referido dispositivo legal”. (TACRIM-SP; APL 1327989/1; Décima Segunda Câmara; Rel. Juiz Ivan Sartori; Julg. 14/10/2002)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSA À HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. A responsabilidade civil por injúria, calúnia ou difamação prescinde de intenção de prejudicar. A simples divulgação de imputação de conduta desonrosa, capaz de atingir a dignidade da pessoa, por culpa do agente, caracteriza ilícito, que gera o dever de indenizar os danos correspondentes. [...]”. (TJ-RS; AC 70003236684; Frederico Westphalen; Nona Câmara Cível; Relª Desª Mara Larsen Chechi; Julg. 17/03/2004)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INJÚRIA EVIDENCIADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. A injúria é capaz de atingir a honra e o decoro daquele contra quem é desferida, causando-lhe danos morais. É preciso ter sempre em mente, que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal, que sirva de exemplo para o réu, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento de quantia excessivamente baixa ou simbólica, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida”. (TJ-MG; AC 1.0313.03.114661-3/001; Ipatinga; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha; Julg. 14/09/2006; DJMG 05/10/2006)

Ademais, corroborando com o abalo sofrido pelo autor, está o conteúdo claramente ameaçador da mensagem, que bastaria para criar inquietação psíquica na vítima.

Quanto ao dimensionamento do
pretium doloris
, reputo, em face das circunstância do fato e da condição econômica das partes envolvidas, como suficiente e adequada a condenação ao patamar de R$ 5.000,00, para a justa compensação da afronta e à inibição pedagógica de ilícitos análogos.

Tal valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data deste julgamento e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso, observando-se os índices praticados pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado interposto e, por unanimidade, a ele DAR PROVIMENTO, reformando a sentença de primeiro grau, conforme o voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)